Tribunal: TJES
Processo: 0000638-41.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000638-41.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEORGE PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como é cediço, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, cabe aos jurados componentes do Conselho de Sentença avaliar as provas e decidir de acordo com a sua livre convicção, não podendo esta Corte invadir o mérito de suas decisões.

2.

Conforme sentença de fls. 271/272, responderam os jurados de forma afirmativa ao primeiro quesito, relativo à materialidade. Ao 2º quesito relativo à autoria, responderam negativamente. Os demais quesitos restaram prejudicados.

3.
Nesse sentido, entendimento majoritário do STJ:
"[...] esta Corte pacificou a compreensão de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos, ainda que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva pelos jurados e que única tese defensiva seja a de negativa de autoria (absolvição por clemência)"
( AgRg no HC 362.674/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.)

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000638-41.2020.8.08.0064

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
GEORGE PINHEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença de
fls. 271/272

proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
Vara Única de Ibatiba
/ES, que seguindo a decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver George Pinheiro da Silva, com base no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, referente as sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Recurso do MPES interposto as fls. 273 e razões recursais apresentadas as fls. 279/280, pretendendo-se, em síntese: que o réu George Pinheiro da Silva seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Ibatiba/ES.

Contrarrazões apresentadas as fls. 284/287 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria opinando pelo provimento do recurso (ID nº 8402437).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de março de 2018, aproximadamente às 17h40min, na Rua Projetada, bairro Ipê, próximo ao Condomínio do Juventino, no município de Ibatiba/ES, George Pinheiro da Silva, com auxílio de um segundo indivíduo, não identificado, externando evidente intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Wellington Silva Rodrigues de Paula, que veio a falecer.

Na data dos fatos, a vítima estava em sua residência, ocasião em que George chegou ao local e chamou por Wellington, seu, até então, amigo, atraindo-o para a garagem.

Ato contínuo, após conversar com a vítima por um breve espaço de tempo, na garagem daquela residência, George, de inopino, sacou uma arma de fogo e desferiu diversos e interruptos disparos contra a vítima, e, imediatamente, evadiu-se do local em uma motocicleta, acompanhado de um segundo indivíduo, por ora não identificado.

Dos disparos efetuados, 04 (quatro) atingiram a vítima de forma letal, que veio a óbito naquele mesmo local.

Apurou-se, ainda, que o delito se deu por motivo fútil, uma vez que George nutria ciúmes de sua ex-companheira, a qual, logo após separar-se do denunciado, teve um encontro amoroso com a vítima, fato ocorrido dias antes do homicídio em questão.

Constata-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que George sacou a arma de fogo que portava e passou a deflagrar disparos contínuos em direção à vítima, no momento em que ela estava desprevenida na garagem de sua residência, atingindo-lhe o rosto, tórax e pescoço.

Pois bem.

O MPES requer que o réu George Pinheiro da Silva seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Ibatiba/ES.

Com efeito, a interposição de apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, permite, tão somente, a análise sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, afinal,
“somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”
. (STJ, HC 477.555/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Portanto, se os ilustres jurados optam por uma versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos provenientes do Tribunal do Júri. Em outras palavras, somente se o julgamento for arbitrário, escandaloso e divorciado do conjunto probatório é admitida a cassação.

Desse modo, deve ser mantida a competência do Tribunal do Júri para a tarefa de valorar a prova, cabendo a esta instância revisora tão somente avaliar a razoabilidade da decisão dos Jurados, sem exame mais aprofundado dos fatos.

Conforme sentença de fls. 271/272, responderam os jurados de forma afirmativa ao primeiro quesito, relativo à materialidade. Ao 2º quesito relativo à autoria, responderam negativamente. Os demais quesitos restaram prejudicados.

Portanto, após detida análise dos autos, verifica-se que os elementos probatórios reunidos são suficientes para comprovar a prática delitiva por parte do Apelado, estando indene de dúvidas tanto a autoria quanto a materialidade do crime.

Consigno que a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo
Boletim Unificado nº 35670765 (fls. 08/11), pelo Laudo Pericial (fls. 34/50), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 51/54). A autoria do crime, por sua vez, restou comprovada por meio da prova oral produzida em juízo.

O apelado George Pinheiro da Silva, em sede policial (fls. 59/60), afirmou que no dia dos fatos estava na casa de Lenita, em Criciúma, e o confirmou quando interrogado em juízo (mídias anexas no Google Drive), no sentido que não praticou o delito.

A testemunha Lenita Carvalho Pereira, quando ouvida em sede policial, prestou dois depoimentos distintos.
No primeiro momento (fls. 64/65), afirmou que o apelado chegou em sua casa na tarde anterior e que apenas na manhã seguinte, por meio de um telefonema da mãe, George ficou sabendo que Wellington foi executado. No segundo momento (fls. 95), Lenita se retratou:

“
Resolveu falar a verdade; (...) Que George ligou para a depoente e pediu para que a depoente falasse na delegacia que ele estava na casa da depoente; Que a depoente não sabia que se tratava de acobertar um homicídio; Que a depoente quer se retratar porque ela realmente não estava com George no dia em que pediu para que a depoente mentisse por ele; (...) Sendo assim, a depoente reafirma que não é álibi para o possível crime praticado por George”.

N
esse contexto, observa-se que a testemunha mencionada ludibriou a autoridade policial, de início e, posteriormente, admitiu que não sabia que se tratava de acobertar um homicídio.

No entanto, ao ser ouvida em juízo (mídias anexas ao Google Drive), Lenita confirmou seu segundo depoimento prestado em sede policial, afirmando que George a contatou e solicitou que ela mentisse na delegacia, dizendo que George estava com ela na data do crime, acrescentando:
“(...) que não presenciou o crime; que não conhecia Wellington, que conhece o George; que tinha um caso com George e ficava junto dele quando ele brigava com a esposa; que no dia dos fatos não estava com George, pois estava em Realeza-MG na casa da filha (...)”.

A testemunha Pedro Paulo da Silva, por sua vez, ouvida em juízo (mídias anexas ao Google Drive), confirmou os fatos narrados em sede policial e afirmou:

“
(...) Que sabe que foi George quem matou Wellington através de testemunhas que viram George saindo do local do crime, mas que não têm coragem de dizer por medo de morrer; Que quem presenciou os fatos é inclusive testemunha no processo; Que é uma das vítimas dele (George), justamente por essa morte (do Wellington); O Sr. George tentou me matar achando que eu vingaria a morte de Wellington, achando que eu era parente do Wellington; Ele estava pilotando uma moto no dia; Que George vendeu uma arma para Wellington que não valia nada; Que quando Wellington tentou devolver a arma, começou o problema entre eles; Que contaram que George o mataria para evitar a retaliação pela morte de Wellington; Que ficou sabendo por parentes de Wellington e parentes seus que o motivo do homicídio seria por ciúmes de George em relação à Danylene (...)”.

Consta ainda, as fls. 56, Relatório da Polícia Civil informando que o Investigador Oldair José da Silva Fernandes
“teria recebido uma denúncia anônima via telefone, o qual o denunciante disse com clareza que o autor do homicídio que vitimou o cidadão Wellington Silva de Paula, foi o indivíduo de nome: George Pinheiro da Silva (...)”.

Portanto, extrai-se dos autos não apenas a materialidade delitiva, mas também a autoria e os motivos do crime.

Conforme demonstrado pelas declarações em juízo:
1)
as testemunhas dos próprios autos presenciaram George saindo da cena do crime e não o delataram por medo de sofrerem do mesmo destino;
2)
George pediu que Lenita mentisse, fornecendo-lhe álibi para o momento do crime;
3)
George vendeu uma arma defeituosa a Wellington, que pediu a devolução do dinheiro pago, o que gerou um conflito entre os dois;
4)
George descobriu, poucos dias antes do assassinato, que sua ex-esposa estava envolvida com a vítima.

Com efeito, a decisão tomada pelos jurados é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988. Referido princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem
decisum
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ademais, consoante também já entendeu o STJ, a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.

Portanto, entendo que deve ser acolhido o pleito ministerial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
para que seja anulada a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado, determinado a realização de um novo Júri.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________